Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704082-33.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ROSILDA CRISTINA CARVALHO DE NORONHA KOHLER RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REPASSE DE DADOS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos morais em virtude de transações bancárias fraudulentas. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 4. No caso dos autos, o dano alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, forneceu seus dados pessoais e intransferíveis a terceiros. 5. Tendo sido o suposto dano ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira a impor a compensação moral. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, bem como 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ter sido vítima de fraude bancária, razão pela qual deve ser indenizada a título de danos morais e materiais. Afirma que a manutenção do julgado coloca as vítimas de estelionato como as culpadas pela ocorrência do crime. Aponta que a responsabilidade civil das instituições financeiras sobre fraudes tem natureza objetiva. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto a aventada ofensa aos artigos de lei federal indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque, segundo iterativos julgados do STJ, “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência do dever de indenizar por danos morais na hipótese, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva da vítima, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.264.690/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009